Tribunal: TJDFT
Processo: 0728549-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELACÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA. ÔNUS. AUTOR. DESATENDIMENTO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. INAPLICABILIDADE.
1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório.
3. A mera alegação de alteração na condição financeira de contratante de empréstimo bancário, celebrado durante a pandemia de Covid/19, não tem o poder de justificar a revisão do contrato.
4. O pedido de revisão contratual baseado na teoria da imprevisão impõe a comprovação de que houve um fato imprevisto conforme a lei, além da demonstração do ônus excessivo para o devedor, bem como o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do acontecimento imprevisto.
5. Apelação desprovida.